Tribunal: TJDFT
Processo: 0706930-76.2018.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE COTA DE IMÓVEL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PREVALÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. RESCISÃO CONTRATUAL. UNILATERAL PELA COMPRADORA. CLÁUSULA PENAL ABUSIVA. INVALIDADE. RETENÇÃO DE 10% DOS VALORES PAGOS. QUANTIA RAZOÁVEL. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CLÁUSULA INESPECÍFICA. NÃO VALIDADE.
1. À luz do princípio da fungibilidade recursal somente é admissível o recebimento de um recurso por outro, em situações excepcionais prevista na lei e ausente erro grosseiro.
2. A sistemática processual consagra o princípio da unirrecorribilidade recursal, ou seja, para cada decisão recorrível cabe apenas um único recurso específico, ressalvada previsão legal.
3. Não há cerceamento de defesa quando o Juiz indefere a produção de prova testemunhal, uma vez que as provas são destinadas ao Juiz, à formação do seu convencimento, de modo que, se o julgador estiver convencido da inutilidade da produção de determinada prova, resta-lhe então indeferi-la (art. 370 do CPC).
4. No vertente caso, o valor atribuído à causa não comporta modificação, pois, nas ações que envolvem o exame de abusividade/validade de cláusulas contratuais para efeitos de restituição de valores pagos, o valor da causa deve corresponder à importância pecuniária controvertida, ou seja, a quantia do proveito econômico vindicado pela a parte.
5. As arras de caráter confirmatório são consideradas como o início do pagamento do preço avençado, e não constitui garantia para o exercício do direito de arrependimento. Logo, na rescisão contratual tal valor não pode ser retido pelas construtoras.
6. No caso de rescisão unilateral pela compradora do contrato de promessa de compra e venda de imóvel é devida a restituição do valor cobrado a título de comissão de corretagem, quando não provado que tal parcela foi estipulada de forma especifica e clara.
7. A cláusula penal abusiva deve ser invalidada pelo o Judiciário, e na restituição de valores mostra-se razoável a redução da cláusula penal para 10% (dez por cento) do montante das parcelas pagas pelo adquirente do imóvel.
8. Nos recursos de apelações interpostos sob a égide do Código de Processo Civil de 2015 é devida a majoração dos honorários advocatícios pela sucumbência recursal, conforme estabelecem os §§ 1.o, 2.o e 11, do art. 85, do CPC/2015.
9. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.